Tribunal: CARF
Processo: 10882.721681/2013-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10882.721681/2013-41
ACÓRDÃO
2002-008.794 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ELISANGELA DA ROSA LEMOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS
MÉDICAS. IMPOSSIBILIDADE.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos,
terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes, desde que devidamente comprovados. A dedução das
despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o
nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os
recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente, esclarecendo o
efetivo dispêndio correlato.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE 21/12/2023 -
APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 17 de setembro de 2024.

Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.794 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721681/2013-41
2
Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Barros de Moura, Carlos
Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de Lima,
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 39 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 26 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação parcial da contribuinte apresentada
diante de Notificação de Lançamento (e-fls. 8 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida
de Despesas Médicas.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra a contribuinte acima identificada foi emitida a Notificação de Lançamento
de f. 02-07, referente ao Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2010,
alterando o Saldo de Imposto a Restituir Declarado de R$ 5.215,54 para o Saldo
de Imposto a Restituir Ajustado de R$ 91,86, por ter sido apurada a dedução
indevida de despesas médicas no montante R$ 22.520,78.
A autuada foi cientificada do lançamento em 04/05/2013 (f. 23) e apresentou a
impugnação em 03/06/2013 (f. 09-13), alegando que:
a) a glosa de R$ 21.600,00 referente à Clínica Cirúrgica Mini Invasiva S/C Ltda.
deve ser cancelada pois realizou cirurgias em 23/04/2010 e 01/05/2010, pagas
com quatro cheques de R$ 5.400,00, e recebeu vários recibos de honorários
profissionais;
b) a glosa de R$ 700,00, referente à Clínica Dr. Duarte Miguel Ribeiro deve ser
cancelada, pois foram pagas duas consultas médicas em 12/03/2010 e
16/08/2010, no valor de R$ 350,00 cada.
É o relatório.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.794 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721681/2013-41
3
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
Glosa de Deduções. Despesas Médicas.
São dedutíveis na declaração as despesas previstas na legislação do
imposto de renda, desde que sejam comprovadas por meio de
documentação hábil e idônea, nos termos legais.
Cientificado da decisão de primeira instância em 24/06/2016 (e-fls. 36), o sujeito
passivo interpôs, em 22/07/2016 (envelope fls. 36), Recurso Voluntário, alegando a improcedência
da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que os documentos apresentados
cumprem com os requisitos legais e são hábeis a comprovar as despesas médicas (prestação dos
serviços e efetivo pagamento). Enfatiza que as despesas com o Hospital São Luiz – Unidade
Morumbi são diversas das despesas com a Clínica Cirúrgica Mini Invasiva S/C Ltda., e que os
valores pagos foram relativos aos diversos profissionais envolvidos nos procedimentos. Alega boa
fé e requer a nulidade da Notificação.
O julgamento foi convertido em diligência em 28/06/2023 (e-fls. 68 e ss.), uma vez
que se fez necessária a apreciação dos argumentos parcialmente denegatórios de primeira
instância à luz do Dossiê de Malha, ora juntado aos autos pela Unidade de Origem (e-fls. 72/138).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre glosa de despesas médicas no valor de
R$21.873,96.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
A defesa requer nulidade do lançamento em virtude de comprovação de seus
pagamentos. Nesse aspecto, cabe ressaltar que, discriminando atos nulos, os artigos 59 e 60 do
Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972 e alterações posteriores, determinam :
"Art. 59. São nulos:
I- os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.794 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721681/2013-41
4
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa."
"Art. 60 As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litigio."
Vê-se que as razões de nulidade alegadas não se enquadram em nenhum dos itens
do artigo acima transcrito. As razões de nulidade, todas ausentes na espécie, seriam apontadas no
artigo 59 acima transcrito.
Indique-se que no Direito Tributário, via de regra, a responsabilidade por infrações
à legislação fiscal é de ordem objetiva, pois independe da vontade do agente ou responsável, e
desnecessária a prova contundente pelo Fisco para seu afastamento. Nesse sentido, cite-se o
Código Tributário Nacional, que ao tratar da responsabilidade por infrações, determina em seu
artigo 136:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. (...)
Tendo em vista que a parte recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I, do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023,
reproduz-se no presente voto excertos da decisão de 1a instância adotados como razões
pertinentes de decidir:
Conforme os autos, foi apurada a dedução indevida de despesas médicas no
montante R$ 22.520,78.
A impugnação foi parcial, tendo sido impugnadas as glosas de R$ 350,00 pago à
Clínica Dr. Duarte Miguel Ribeiro, e de R$ 21.600,00, pago à Clínica de Cirurgia
Mini Invasiva S/C Ltda. As demais despesas médicas glosadas, no montante de R$
570,78, não foram impugnadas.
A glosa de R$ 350,00, referente à Clínica Dr. Duarte Miguel Ribeiro S/C Ltda., CNPJ
no 69.290.229/0001-04, deve ser reduzida, conforme se verá. A contribuinte
trouxe aos autos cópia de dois recibos, de no 6736, datado de 12/03/2010, e
7442, datado de 16/08/2010 (f. 14), que comprovam despesas com a Clínica Dr.
Duarte Miguel Ribeiro S/C Ltda. No dossiê de malha no 10010.007727/0413-29,
referente ao ano-calendário 2010, consta que os recibos foram parcialmente
reembolsados (R$ 38,02 cada), devendo ser reduzida a glosa para R$ 273,96 (f. 27
e 35-36 do dossiê).
As despesas com a Clínica Cirúrgica Mini Invasiva S/C Ltda., CNPJ no
04.837.323/0001-95, a contribuinte alegou que foram pagas em quatro cheques
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.794 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721681/2013-41
5
de R$ 5.400,00 cada, e se refeririam a duas cirurgias realizadas em 23/04/2010 e
01/05/2010, conforme os Relatórios Médicos anexados (f. 15-16).
Às f. 34 do já citado dossiê de malha no 10010.007727/0413-29, consta o Quadro
Demonstrativo de Reembolso, emitido pela Bradesco Saúde, confirmando que a
contribuinte apresentou recibos da Clínica Cirúrgica Mini Invasiva S/C Ltda., no
montante de R$ 6.000,00, tendo sido reembolsado R$ 859,99. Por este
documento pode-se concluir que o alegado pagamento do montante de R$
21.600,00 à referida clínica, não seria dedutível em sua totalidade. Faltam
elementos comprobatórios para se apurar o montante efetivamente dedutível
desta despesa.
Além disso, no Extrato Anual de Sinistros Pagos, emitido pela Bradesco Saúde (f.
26 do dossiê de malha no 10010.007727/0413-29), consta que a contribuinte
pleiteou o reembolso de despesas efetuadas no Hospital São Luiz – Unidade
Morumbi, CNPJ no 06.047.087/0003-09, no montante de R$ 25.985,09, que foi
totalmente deferido pelo plano de saúde.
Em sua impugnação, a contribuinte afirmou que as duas cirurgias a que se
submeteu (em 23/04/2010 e 01/05/2010) foram realizadas no Hospital São Luiz
Morumbi.
Considerando que a contribuinte foi reembolsada de R$ 25.985,09 das despesas
com o Hospital São Luiz – Unidade Morumbi, a alegada despesa com a Clínica
Cirúrgica Mini Invasiva S/C Ltda. pode ter sido parcialmente reembolsada, e
havendo a possibilidade das despesas do hospital e da clínica serem em parte
repetidas e, finalmente, porque os alegados cheques foram nominais a pessoas ou
empresas que não foram relacionados nos dois citados relatórios médicos, a glosa
de R$ 21.600,00 deve ser mantida.
...
Pelas razões expostas e considerando tudo mais que consta dos autos, voto no
sentido de julgar procedente em parte a impugnação, reconhecendo parcialmente
o direito crédito, alterando o Saldo de Imposto a Restituir Ajustado para R$
269,73, conforme acima demonstrado, que deverá ser pago com as cautelas e
atualizações de praxe.
Diante da meticulosa e exaustiva análise do feito elaborada pela primeira instância,
sem retoques portanto a fazer em sua decisão.
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pela contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.794 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721681/2013-41
6
Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 148
DF CARF MF
Original